Tribunal: TJPA
Processo: 0801263-33.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801263-33.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MARIA EDUARDA PORTUGAL PENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801263-33.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
(ADVOGADO ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

AGRAVADA: M.E.P.P, REPRESENTADO POR JOSIANE PAIVA PORTUGAL PENA
(ADVOGADA KELDA DA SILVA MOURAO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Revemar Comércio e Distribuidora de Automóveis LTDA., contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por M.E.P.P, representada por sua mãe, em face da agravante, da fabricante Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis LTDA. e da seguradora Allianz Seguros S/A. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a agravante e a fabricante fornecessem à autora, pessoa com deficiência, um veículo reserva no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de carro reservam à autora; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da responsabilidade da agravante ou a limitação da obrigação às demais rés, bem como a revisão da multa fixada e da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência fundamenta-se na existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A documentação apresentada possui indicativos de que o veículo entregue à autora apresentava falhas após o conserto e que esta, por ser pessoa com deficiência, necessita de transporte contínuo para tratamentos médicos, configurando perigo de dano e verossimilhança das alegações.

5.

A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, nos moldes dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC, afasta a alegação de ilegitimidade ou exclusão da concessionária agravante da obrigação de fornecer carro reserva.

6.

A inversão do ônus da prova está fundamentada na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC, e sua concessão ainda na fase inicial do processo não configura cerceamento de defesa.

7.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da urgência e da finalidade da medida, não sendo cabível sua redução neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência que determina o fornecimento de carro reserva é legítima quando demonstradas a verossimilhança das alegações e a urgência decorrente da situação de vulnerabilidade da parte autora. 2. A responsabilidade entre os integrantes da cadeia de consumo é objetiva e solidária, não sendo possível afastar, de forma unilateral, a obrigação da agravante. 3. A inversão do ônus da prova pode ser concedida na fase inicial do processo quando presentes os requisitos legais, sem configurar prejuízo ao contraditório. 4. A multa diária fixada como meio de coerção ao cumprimento da decisão deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo legítima sua fixação dentro de limites adequados ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294, 300 e 98; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 18, 20 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AgInt 0804893-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-PB, ApCív 0800289-54.2017.8.15.0051, Rel. Desa. Maria de Fátima Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801263-33.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
(ADVOGADO ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

AGRAVADA: M.E.P.P, REPRESENTADO POR JOSIANE PAIVA PORTUGAL PENA
(ADVOGADA KELDA DA SILVA MOURAO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Revemar Comércio e Distribuidora de Automóveis LTDA.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por M.E.P.P., representada por Josiane Paiva Portugal Pena, em desfavor da agravante

Revemar Comércio e Distribuidora de Automóveis LTDA., da fabricante Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis Ltda e da seguradora Allianz Seguros S/A – deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a disponibilização de carro reserva à autora no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de afirmar a irreversibilidade da medida.

Alega que a responsabilidade pelos atrasos na autorização e execução dos reparos no veículo sinistrado é da seguradora Allianz, pois a agravante Revemar apenas atua como oficina credenciada, sem ingerência sobre aprovação orçamentária ou fornecimento de peças, estas sob responsabilidade exclusiva da fabricante Peugeot-Citroën.

Sustenta que o serviço foi executado de forma adequada assim que aprovadas as ordens e recebidas as peças, e que a autora utilizou o veículo após o conserto, inclusive tendo sido assistida por carro reserva da seguradora.

Argumenta, ainda, que os defeitos apontados posteriormente referem-se a desgastes naturais e não configuram falha na prestação de serviço, sendo que eventual vício já estaria alcançado pela decadência prevista no art. 26, II, do CDC.

Ao final, postula:

“a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento por ser cabível na espécie e estar dotado de todos os requisitos de admissibilidade que a Lei exige;

b) A concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada;

c) Seja determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

d) Quanto ao pedido de reforma da tutela antecipada, seja PROVIDO o recurso, para que seja afastada a decisão que determinou a concessão do Veículo Reserva pela concessionária REVEMAR, eis que incabível na espécie;

e) Subsidiariamente, se não seja entendido pelo PROVIMENTO do recurso nos moldes ao norte espraiados:

e.1) Caso seja mantida a tutela antecipada, que incida somente

em face das corré PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA;

e.2) requer a redução da multa fixada, tendo em vista ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para o teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não diários;

e.3) Seja reconhecido o error in procedendo e declarada nula a decisão que inverteu o ônus da prova de forma inaudita, tendo em vista que concedida em afronta às garantias da ampla defesa e contraditório, bem como diante de se tratar de fundamentação genérica e que poderia ser aplicada em qualquer caso;

e.4) Subsidiariamente, a reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova, nos termos expostos, tendo em vista a ausência de hipossuficiência da agravada e/ou a existência de prova de difícil obtenção e, consequentemente, seja distribuído o ônus da prova com base nos artigos 373, I e II do Código de Processo Civil;

e.5) Caso seja entendida pela manutenção da inversão do ônus da prova, que o seja somente em relação à prova pericial técnica, nos termos expostos”.

Por sua vez, a agravada, em sede de contrarrazões,
d
efende a manutenção da tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo,
sustentando que foram devidamente demonstrados os requisitos legais para sua concessão, nos termos do art. 300 do CPC.

Argumenta que a probabilidade do direito decorre da condição de saúde da autora, pessoa com múltiplas deficiências e usuária de cadeira de rodas, que necessita de veículo para transporte diário a terapias, consultas e procedimentos médicos, inclusive cirurgia agendada na AACD.

Quanto ao perigo de dano, destaca que o automóvel se encontra com falhas graves, como o para-choque solto e capô desalinhado, comprometendo a dirigibilidade e segurança.

Rebate a alegação de decadência, afirmando que a agravada buscou solução extrajudicial de forma contínua desde a entrega do veículo em dezembro/2022, tendo a negativa da concessionária ocorrido somente em novembro/2023, o que, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC, obsta o prazo decadencial.

Sustenta a responsabilidade solidária da Revemar com os demais integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, 18, 20, 25 e 34 do CDC, dado o vício na prestação do serviço.

Destaca que a perícia técnica confirma a má qualidade dos reparos realizados e a depreciação do veículo, o que, aliado ao tempo excessivo de permanência na oficina e à frustração das tentativas de resolução amigável, justificaria a reparação por danos morais e materiais.

Por fim, requer a rejeição do agravo e a manutenção da decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Vieram os autos inicialmente redistribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Certificada, posteriormente, a ausência de manifestação da parte agravada, que não apresentou contrarrazões.

É, em síntese, o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801263-33.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
(ADVOGADO ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

AGRAVADA: M.E.P.P, REPRESENTADO POR JOSIANE PAIVA PORTUGAL PENA
(ADVOGADA KELDA DA SILVA MOURAO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se estão presentes os pressupostos para a manutenção da tutela de urgência deferida em 1º grau, que determinou à agravante e à fabricante o fornecimento de veículo reserva à autora, pessoa com deficiência. Em outras palavras, trata-se de verificar se há, no caso concreto, probabilidade do direito alegado pela parte autora e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, aptos a justificar a concessão da medida antecipatória, nos moldes do art. 300 do CPC.

O ordenamento jurídico tem como fundamentos a proteção à dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, à acessibilidade e à efetividade da tutela jurisdicional. Especificamente no campo do Direito do Consumidor, vigora a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores na cadeia de consumo.

Na hipótese, a recorrente alega que atuou de forma diligente e que os reparos realizados no veículo foram executados após aprovação da seguradora, sendo a fabricante a responsável pela demora na entrega de peças. Por sua vez, a agravada demonstrou documentalmente indicativos da sua necessidade contínua de locomoção em razão de suas limitações físicas, os riscos de circulação com o veículo danificado e as diversas tentativas extrajudiciais de resolver a situação, sem sucesso.

Desse modo, entendo que a decisão agravada se encontra bem fundamentada, tendo o Juízo de origem analisado adequadamente os elementos de prova constantes nos autos, destacando:
I)
a existência de risco à segurança da autora pelo estado do veículo;
II)
a condição de deficiência e a necessidade diária de transporte para tratamento de saúde;
III)
a verossimilhança das alegações quanto à má prestação de serviço;
IV)
a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

Ilustrando o dito acima, reproduzo fragmentos da decisão ora agravada:

“Adoto o que dos autos consta como relatório, haja vista que o Código de Processo Civil somente o exige para sentenças. DECIDO.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo

294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.’. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando os autos, verifico que a parte autora colaciona diversas conversas via aplicativo de mensagens, especialmente com a vendedora da REVEMAR (Id. 104685720 - pág. 01 a 03) que afirma: ‘(...) nos só podíamos agir em relação ao reparo solicitado se a senhora não fosse prosseguir com o processo’ (sic), demonstrando que há necessidade de revisão do serviço a ser realizado no veículo objeto da lide.

Ademais, verifico que o veículo foi adquirido por pessoa com deficiência, conforme Id. 104685713 - Pág. 3 que necessita do transporte diariamente, como se afere do laudo médico Id. 104685713 - Pág. 2, o que comprova, neste momento processual, o perigo do dano diante da demora na resolução da questão.

Ocorre que, a parte autora não comprova de forma precisa quais os serviços devem ser efetuados no veículo, fazendo a indicação na petição de emenda sem a devida comprovação.

Assim, entendo que o pleito para remoção do veículo para refazimento dos serviços, ainda inespecíficos, resta prejudicado, contudo, entendo que a probabilidade do direito e o perigo do dano restam comprovados para fins de disponibilização de carro reserva a autora até que sejam apurados e executados os reparos necessários no veículo que atualmente não possui condições de rodagem, bem como, por se tratar de meio de transporte imprescindível à locomoção da autora.

Assim,
determino que as requeridas PEUGEOUT e REVEMAR disponibilizem carro reserva à parte autora no prazo de 10 dias, a contar da ciência desta decisão.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar que as requeridas PEUGEOUT e REVEMAR disponibilizem no prazo de 10 dias, até ulterior deliberação, veículo reserva que atenda às necessidades da autora pessoa com deficiência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tendo em vista que a relação em questão é do tipo consumerista, e restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, INVERTO o ônus da prova, fixando aos requerido o dever de comprovar que efetuaram todos os serviços necessários ao reparo do veículo.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC”
(grifei).

Conclui-se, assim, que a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, pois foram observados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, sendo a concessão de carro reserva medida reversível e necessária à preservação da saúde e segurança da consumidora hipervulnerável.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA . Não há inobservância da regra da dialeticidade quando os fundamentos da sentença são satisfatoriamente controvertidos nas razões recursais. MÉRITO. AUTOMÓVEL. SINISTRO . REPARO. DEFEITOS. OFICINA DE CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA JUNTO À SEGURADORA. COMPANHIA DE SEGUROS QUE COMPÕE A CADEIA DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A seguradora, ao compor a cadeia de consumo, responde solidariamente por danos morais e materiais decorrentes da má prestação de serviços realizados por oficina concessionária a ela credenciada”.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800289-54.2017.8 .15.0051, Relator.: Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível).

------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, C/C PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA, C/C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nos casos de vício do produto, tanto o fabricante como o fornecedor são responsáveis solidários e, por consequência, o consumidor pode acionar qualquer um dos coobrigados. O CDC garante ao consumidor o direito à substituição do produto ou à restituição da quantia paga, em caso de vício não sanado no prazo máximo de 30 dias, na forma do art. 18, § 1º, I. Assim, considerando a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores permite que o consumidor exija a prestação de serviços necessários para garantir a sua comodidade e evitar prejuízos, fornecer um carro reserva se alinha com o espírito da lei de proteger o consumidor contra prejuízos. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, d, do RITJE/PA.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08048939720248140000 19961061, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

No ponto, chamo a atenção, ainda, para o cuidado que o Juízo
a quo
teve ao não deferir, de pronto, todos os pedidos formulados pela requerente/agravada, indeferindo seu pleito para realização imediata do conserto, por entender que ainda não estava claro os serviços que precisam ser feitos no automóvel.

De mais a mais, não vejo motivos para revogar a inversão do ônus de prova, sendo apontado pelo magistrado
“que a relação em questão é do tipo consumerista, e restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, INVERTO o ônus da prova, fixando aos requerido o dever de comprovar que efetuaram todos os serviços necessários ao reparo do veículo” .

Diversamente da hipótese em que a inversão é realizada somente após o fim da instrução e em sede de sentença, não constato prejuízo ao agravante na sua antecipação, mormente considerando que a parte não está sendo surpreendida apenas no momento da decisão final, podendo o julgador levar em consideração os argumentos apresentados pelos réus em suas defesas, para, em sede de decisão de saneamento, decidir pela manutenção ou não da inversão.

De mais a mais, entendo que a multa foi fixada em patamar adequado e razoável as circunstâncias do caso concreto, inexistindo motivos para alterá-la neste atual momento.

Para finalizar, cumpre observar que a alegação de decadência do direito não é matéria que possa ser enfrentada nesta via recursal, ao menos neste momento processual, tratando-se de questão meritória, que sequer foi analisada pelo Juízo
a quo
, devendo ser oportunamente debatida na instrução processual da ação principal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada que concedeu tutela de urgência à autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/06/2025